Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 99, §2o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 03 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator